Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E S P A C H O Gratuidade de justiça deferida, em favor do recorrente. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2021.